Tribunal: STF
Processo: AI 642251
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Caderneta de poupança. Contrato de depósito. Medida Provisória no
   32 convertida na Lei no 7.730, de 1989. Eficácia. Inaplicável aos
   contratos celebrados anteriormente em face do ato jurídico
   perfeito. Inexistência de violação ao princípio do direito
   adquirido (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedente. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.